Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.567,00 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais), referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria (fev./2018 - id. 133901756, p. 26)”.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a inclusão, no cálculo do pagamento da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, auxílio saúde e outras parcelas remuneratórias que faziam parte de sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria, tendo como base a remuneração da servidora no último mês na ativa, no valor, à época, de R$ 17.611,78 (dezessete mil seiscentos e onze reais e setenta e oito centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45739086 e 45739087). Foram ofertadas contrarrazões (Id 45739091).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor a ser recebido pela recorrente a título de conversão de licença prêmio em pecúnia e na possibilidade de compensação com valores indevidamente pagos à autora e que deveriam ser ressarcidos ao poder público.
5. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente afirma que o DF deixou de considerar parcelas remuneratórias que faziam parte da remuneração da servidora, no mês anterior à sua aposentadoria, dentre elas o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde. Aduz que recebeu pagamento a menor, restando receber o valor de R$ 17.611,78 (dezessete mil seiscentos e onze reais e setenta e oito centavos) a título de conversão de licença prêmio em pecúnia, havendo equívoco a respeito do quantum fixado na origem. Sustenta que o montante utilizado pelo DF na compensação de valores ressarcidos ao erário a título de acerto de férias, terço de férias e décimo terceiro salário somente poderia ter sido levado a efeito caso a recorrente tivesse ingerência sobre seu salário. Requer seja reformada a sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o recorrido ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 22.081,65 (vinte e dois mil e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos da petição inaugural.
6. O Distrito Federal apontou, em contestação, que foi abatido do montante da Licença Prêmio por assiduidade pago à recorrente o valor de R$ 14.044,78 (quatorze mil, quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de ressarcimento de “reposição de férias e Décimo Terceiro proporcional”, valores devidos pela recorrente. A compensação de valores foi arguida pela parte ré em contestação, referenciando aos documentos que a acompanharam (Id. 45739068, p. 23 e Id. 45739069). Configuram, portanto, fato impeditivo à pretensão autoral. Em réplica (Id. 45739074), a parte autora não confrontou especificamente os cálculos, tampouco a obrigação relativa ao ressarcimento ao erário e o procedimento administrativo que concluiu pela restituição dos valores, a despeito de oportunizado prazo para tal finalidade nos termos do art. 350 do CPC. Dessa forma, a sua arguição em recurso inominado configura inovação recursal.
8. Recurso não conhecido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.